Tribunal: TJSP
Processo: 1118324-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECURSO – Apelação – Pedido de justiça gratuita nas razões recursais – Indeferimento – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Inércia – Deserção decretada – Apelo do corréu não conhecido.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – Contrato de licenciamento – Cláusula de eleição de foro – Rés domiciliadas no Estado do Amazonas e Autora no Estado de São Paulo, exatamente o foro eleito –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Pedido de justiça gratuita nas razões recursais – Indeferimento – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Inércia – Deserção decretada – Apelo do corréu não conhecido.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – Contrato de licenciamento – Cláusula de eleição de foro – Rés domiciliadas no Estado do Amazonas e Autora no Estado de São Paulo, exatamente o foro eleito – Declaração de ineficácia da cláusula possível se demonstrada sua abusividade, consistente em dificultar a ampla defesa do demandado – Hipótese em que processo é eletrônico e prova oral poderia ser produzida em audiência por videoconferência, constatando-se, ainda que Recorrente renunciou expressamente à produção de prova oral, pedindo julgamento antecipado da lide – Prejuízo processual inexistente – Abusividade não reconhecida – Cláusula de eleição de foro válida – Competência da Justiça Estadual paulista – Apelação desprovida.
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Contrato de licenciamento – Pessoas físicas demandadas sócias da licenciada, rubricando o contrato nessa qualidade – Alegação de que apelante e seu sócio se uniram para burlar cláusula contratual de não concorrência – Teoria da asserção – Legitimidade passiva reconhecida – Apelação desprovida.
CONFISSÃO DE DÍVIDA – Correspondência eletrônica encaminhada pelo advogado da microempresa licenciada confessando dívida e propondo parcelamento – Conteúdo, ademais, confessado na contestação – Relatório de vistoria e notificação de imposição de multa assinado pelo sócio de fato da microempresa licenciada, de titularidade de outra pessoa jurídica – Responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios da sociedade irregular – Cobrança procedente – Apelação desprovida neste tocante.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Contrato de licença de uso de know how e marca para prestação de serviços direcionados a mulheres habilitadas com medo ou dificuldade de dirigir – Cláusula de não-concorrência pós-contratual – Prova documental de que um dos réus era sócio de fato da microempresa licenciada, de titularidade de outra pessoa jurídica – Rescisão do contrato de licença – Superveniente constituição de nova microempresa individual sediada no mesmo endereço da licenciada com objetivo de burlar a proibição à concorrência desleal – Incidência da cláusula penal contratada – Cobrança procedente – Redução para montante equivalente ao valor da licença temporária de uso (R$ 50.000,00) – Apelação parcialmente provida para esse fim.

Dispositivo: não conhecem o recurso de M.M. Barros Desenvolvimento Pessoal ME e dá-se parcial provimento ao apelo de Mauro Augusto Vieira Paixão e M.A.V. Paixão ME.